Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704497-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: HAROLDO DUARTE ALVES EXECUTADO: LETICIA VELOSO NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento do exequente, ora agravante, de consulta ao sistema RenaJud. Em suas razões recursais, o agravante alega que a consulta ao sistema SisbaJud deve ser deferida, porque o referido sistema é mais abrangente e porque a tentativa de penhora anterior ocorreu há mais de um ano. Requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a consulta pleiteada. Preparo efetuado. O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Todavia, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação do agravante. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O agravante interpôs este agravo de instrumento ao argumento de que a consulta ao sistema SisbaJud deve ser deferida, porque o referido sistema é mais abrangente e porque a tentativa de penhora anterior ocorreu há mais de um ano Ocorre que a decisão impugnada nada dispôs sobre as referidas alegações. Verifica-se, na decisão agravada, que o Juízo de Primeiro Grau efetuou consulta ao sistema SisbaJud, a qual restou infrutífera. A decisão agravada indeferiu tão-somente a consulta ao sistema RenaJud. Como se vê, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior[1] pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso. O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DE REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO. 1. As razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada violam frontalmente o princípio da dialeticidade. 2. Não tendo a parte arrazoado corretamente seu inconformismo recursal em contrariedade com as razões de decidir efetivamente utilizadas na decisão recorrida, não se admite o processamento do agravo na parte em que deixou de impugná-la especificamente. (...) (Acórdão 1315852, 07486385620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE VENDA DE PRODUTO E SERVIÇO. PISCINA E INSTALAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUBCONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DE SENTENÇA EM AUTOS DIVERSOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 5. Pelo Princípio da Dialeticidade, os recursos devem impugnar as considerações que serviram de base ou fundamentos para decisão combatida, de modo a permitir ao recorrido a apresentação de contrarrazões e, ainda, fixar os limites da atuação do órgão judicial revisor, sob pena de inadmissibilidade. (...) (Acórdão 1315638, 07032175920198070006, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. 10